Tribunal: TJDFT
Processo: 0743203-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO SATISFATIVA. VINCULAÇÃO AO TÍTULO. CORRESPONDÊNCIA ESTRITA COM O TÍTULO JUDICIAL A SER SATISFEITO. VERBA SUCUMBENCIAL. CONDENAÇÃO EM PROPORÇÕES IGUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DIVISÃO POSTERIOR. DESVIRTUAMENTO DO TÍTULO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA SOLIDARIEDADE. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 87, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. A pretensão executória que dá lastro ao cumprimento surge, no caso, da formação do título executivo judicial oriundo de sentença prolatada em processo de conhecimento que julgou improcedentes os pedidos autorais (artigo 515, inciso I, do Código de Processo Civil), razão que deve balizar, de maneira estrita, a satisfação da dívida perseguida.
2. Na espécie, o título judicial que confere substrato à pretensão satisfativa requerida no cumprimento de sentença não estabeleceu a divisão expressa das verbas honorárias conforme o pretendido pela parte executada, ora agravante, condenando-se as partes em igual proporção, o que atrai a incidência das disposições contidas no artigo 87, §2o, do Código de Processo Civil e do artigo 275 do Código Civil.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.